Tribunal: TJMT
Processo: 1118686-51.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1118686-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA TAVARES - CPF: 629.310.752-72 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, julgou parcialmente procedente o pedido de exibição de documentos, reconhecendo o cumprimento da obrigação pelo banco, mas determinando o rateio das custas processuais e afastando a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação dos documentos apenas em sede de contestação afasta a configuração de pretensão resistida; e (ii) saber se, diante da conduta da instituição financeira, é cabível a sua condenação integral ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A mera apresentação dos documentos na contestação não afasta, por si só, a pretensão resistida quando demonstrada prévia solicitação administrativa não atendida, sendo a inércia da instituição financeira suficiente para caracterizar resistência injustificada.

4. A resistência se evidencia pela omissão prolongada do banco em fornecer documentos solicitados extrajudicialmente, circunstância que impõe a judicialização da demanda e atrai a incidência do princípio da causalidade.

5. A obtenção dos contratos que fundamentavam os descontos previdenciários configura êxito integral da pretensão principal, não havendo falar em sucumbência recíproca, mas sim em responsabilização integral do requerido pelos ônus processuais.

6. A não exibição de documentos acessórios, considerados dispensáveis ao objeto imediato da ação, não descaracteriza a vitória da parte autora, nem justifica a distribuição proporcional das custas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo configura pretensão resistida, ainda que os documentos sejam apresentados em juízo. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade integral pelas custas processuais e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 82, § 2o, 85, 381 a 383.

Jurisprudência relevante citada:

TJ, AgInt no REsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03/05/2021; STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24/08/2020; TJMT, Apelação no 1040125-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA TAVARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, , que julgou procedente em parte o pedido inicial, declarando satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, mas condenou a requerente ao pagamento das custas processuais pro-rata e determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

Alega a recorrente que a sentença, embora tenha acertadamente julgado procedente o pedido principal, incorreu em manifesto
error in judicando
ao afastar a condenação do apelado nos ônus sucumbenciais e, de forma ainda mais grave, ao impor o pagamento das custas processuais ao próprio vencedor da demanda, em flagrante violação aos princípios da causalidade e da sucumbência, bem como à legislação processual civil e à jurisprudência consolidada
.

Sustenta que se trata de ação de exibição de documentos proposta em razão de descontos em seu benefício previdenciário relativos ao contrato de empréstimo n. 328581813-8, tendo buscado administrativamente, sem sucesso, obter cópia dos referidos instrumentos. Comprova que o apelado foi notificado extrajudicialmente em 11/09/2025, recebendo a solicitação em 17/09/2025, permanecendo inerte por 75 dias, forçando a judicialização da questão.

Argumenta que houve configuração de pretensão resistida, uma vez que o banco permaneceu inerte após a notificação extrajudicial, não sendo suficiente a apresentação dos documentos apenas com a contestação para afastar a condenação sucumbencial.

Defende ainda pela necessidade de exibição integral dos documentos, alegando que a magistrada indeferiu a exibição de documentos essenciais como gravação telefônica, comprovantes de repasse, termo de averbação e extratos sob o fundamento de que seriam dispensáveis, o que incorre em omissão quanto à análise técnica da utilidade probatória desses documentos frente às fraudes bancárias modernas, violando o artigo 382, parágrafo 2o, do CPC.

Sustenta ainda erro grosseiro na condenação de custas processuais, alegando violação direta ao artigo 82, parágrafo 2o, do CPC, que determina que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Tendo o pedido da apelante sido julgado procedente, ela é a vencedora, e o apelado, o vencido.

Por fim, requer seja o recurso totalmente provido para inverter o ônus das custas processuais, condenando o apelado ao seu pagamento integral; condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa; condenar o apelado a exibir, além do contrato, o termo de averbação junto ao INSS, o comprovante de repasse, os extratos analíticos de evolução do débito e a gravação telefônica e majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

Em contrarrazões (id. 352865867), a parte recorrida
BANCO BRADESCO S.A.
alegou preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante não combateu os fundamentos delineados na sentença proferida, mas apenas apresentou argumentos que não rebatem o mérito da ação. Argumenta que o recurso deveria ser dialético, sendo tal requisito inerente a todos os recursos, por se tratar de motivação necessária para que seja possível o contraditório.

No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando ausência de ato ilícito e ausência de dano moral. Sustenta que logrou êxito em demonstrar a relação contratual, bem como o exercício regular de um direito seu, não havendo que se falar em ilegalidades a ensejar danos materiais e morais. Argumenta que era incumbência da apelante produzir prova induvidosa do fato constitutivo do seu direito, demonstrando que realmente houve descaso por parte do banco, prova que não aportou aos autos.

Em reforço, argumenta que não há a existência de ato ilícito, citando jurisprudência no sentido de que, havendo comprovação da contratação mediante juntada de contrato assinado, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Sustenta ainda que, diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Por fim, requer que sejam conhecidas as contrarrazões para negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo intacta a decisão proferida pelo juízo a quo.

O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 355728372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
recurso de
ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA TAVARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, , que julgou procedente em parte o pedido inicial, declarando satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, mas condenou a requerente ao pagamento das custas processuais pro-rata e determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que a apelante atacou diretamente os fundamentos da sentença que afastaram a condenação do banco nos ônus sucumbenciais e que determinaram o rateio das custas processuais. A recorrente apresentou argumentação específica sobre a configuração da pretensão resistida, a aplicação do princípio da causalidade e a violação ao artigo 82, § 2o, do CPC, demonstrando claramente os pontos de divergência com a decisão de primeiro grau.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de pretensão resistida por parte do banco apelado, a fim de determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos.

De início, importante destacar que a ação de produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, possui natureza de jurisdição voluntária, não tendo caráter contencioso, conforme esclarecido na decisão de primeira instância.

No caso em análise, o magistrado
a quo
fundamentou o afastamento dos honorários advocatícios na ausência de resistência por parte do Banco réu, que apresentou a documentação solicitada quando de sua contestação.

Com efeito, constitui entendimento pacífico e consolidado na jurisprudência pátria, inclusive desta e. Corte de Justiça, que a apresentação espontânea dos documentos requeridos na própria peça defensiva obsta o reconhecimento de pretensão resistida, circunstância que, em conformidade com o princípio da causalidade, afasta a imposição de condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020 – grifo nosso)

A
ratio
subjacente a tal orientação jurisprudencial reside no fato de que o instituto da sucumbência pressupõe, como elemento nuclear, a existência de resistência processual injustificada que tenha dado causa ao litígio, o que não se verifica quando a parte demandada atende voluntariamente à pretensão deduzida em juízo, ainda que o faça no momento processual oportuno para apresentação de defesa.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. AFASTAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento:
A ausência de resistência efetiva à pretensão de exibição de documentos descaracteriza a existência de lide e afasta a condenação em custas e honorários advocatícios. A apresentação dos documentos em juízo, sem oposição relevante, impede o reconhecimento de sucumbência da parte requerida
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I. (N.U 1000105-71.2024.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025 – grifo nosso)

Conforme documentado nos autos, a apelante comprovou ter notificado extrajudicialmente o banco em 11/09/2025, com recebimento confirmado em 17/09/2025, solicitando a apresentação dos documentos relativos ao contrato de empréstimo que ensejava descontos em seu benefício previdenciário (id. 352865436). O banco permaneceu completamente inerte por 75 dias, período mais que suficiente para uma instituição financeira de grande porte localizar e fornecer cópia de documentos contratuais.

A inércia prolongada do banco apelado configura inequivocamente pretensão resistida. A resistência não se manifesta apenas pela contestação em juízo, mas primordialmente pela recusa ou omissão em atender solicitação administrativa legítima. O comportamento omissivo da instituição financeira forçou a apelante a buscar a tutela jurisdicional para obter documentos aos quais tinha direito inquestionável.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera inércia da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados administrativamente, com a posterior apresentação após a propositura da ação, caracteriza pretensão resistida, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.
4.
A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Teses de julgamento: “1.
A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
” (...)”. (TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Em decorrência da resistência da instituição financeira ré em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver a condenação da ré/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil
”. (TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024 - destaquei).

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)”. (TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) (Destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado neste sentido: 'A apresentação de documentos somente após a propositura da ação, quando poderiam ter sido fornecidos administrativamente, caracteriza resistência e justifica a condenação em honorários sucumbenciais' (STJ, AgInt no REsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03/05/2021)

A configuração da pretensão resistida e a aplicação do princípio da causalidade justificam plenamente a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto aos documentos não exibidos (termo de averbação no INSS, extratos analíticos e gravação telefônica), a apelante sustenta serem essenciais para eventual comprovação de fraude. Contudo, em ação de exibição de documentos, o magistrado deve analisar a pertinência e necessidade dos documentos solicitados em face do objeto específico da demanda. No caso, a finalidade precípua era o conhecimento dos contratos que geravam os descontos, objetivo plenamente alcançado com a apresentação dos instrumentos principais. Os documentos adicionais, embora possam ter utilidade em eventual ação futura, não se mostram indispensáveis para a satisfação do direito de informação da consumidora quanto às operações contratadas, não configurando cerceamento de defesa sua não exibição nesta sede processual específica.

Contrariamente ao entendimento da sentença recorrida, não houve sucumbência recíproca no presente caso. A apelante obteve integralmente aquilo que buscava: o acesso aos contratos de empréstimo consignado que fundamentavam os descontos em seu benefício previdenciário.

O fato de alguns documentos adicionais terem sido considerados desnecessários pelo juízo não configura sucumbência da apelante, mas sim delimitação adequada do objeto da ação de exibição. Os contratos constituíam o núcleo essencial da pretensão, e sua obtenção representa êxito integral da demanda.

A distinção entre documentos essenciais e acessórios é fundamental para a correta aplicação das regras de sucumbência. No caso em análise, os contratos de empréstimo representavam a documentação principal e indispensável, enquanto os demais documentos solicitados possuíam caráter complementar.

A análise conjunta dos elementos probatórios e das circunstâncias do caso demonstra que a sentença recorrida aplicou incorretamente as regras de sucumbência. A configuração inequívoca da pretensão resistida, aliada à obtenção integral do objeto principal da demanda pela apelante, impõe a aplicação do princípio da causalidade e a condenação integral do banco apelado nos ônus sucumbenciais.

A necessidade de ajuizamento da ação decorreu exclusivamente da conduta omissiva do banco apelado. A apelante esgotou as vias administrativas, aguardou prazo mais que razoável e somente então se socorreu do Poder Judiciário. A posterior apresentação dos documentos em sede de contestação não afasta a causalidade inicial, mas apenas confirma que a pretensão da apelante era legítima desde o início.

A manutenção da decisão recorrida representaria premiação da conduta omissiva da instituição financeira e desestímulo ao cumprimento espontâneo de obrigações legais. O Poder Judiciário não pode chancelar comportamentos que forçam desnecessariamente a judicialização de questões que poderiam ser resolvidas administrativamente.

Ante o exposto,

CONHEÇO

o recurso de apela
çã
o e lhe

DOU

PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida, determinando que o banco apelado arque integralmente com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026